Tribunal: TJDFT
Processo: 0751444-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO (CONCURSO DE AGENTES), ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE JUSTIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Ainda que presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a existência de três filhos menores da paciente, sendo uma das crianças dependente de amamentação, deve a prisão preventiva ser substituída pela domiciliar, especialmente quando os crimes em questão não foram praticados com emprego de violência ou grave ameaça.

2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, não afasta a possibilidade de cumulação de outras medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, especialmente quando autorizada a saída do domicílio para que a paciente possa acompanhar filha de tenra idade com problema de coluna a atendimento na rede Sarah.

3. Precedente: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de garantir o direito da criança, mesmo que para tanto seja necessário afastar o poder de cautela processual à disposição da persecução penal, sendo aplicável o ar. 318, V, do Código de Processo Penal de maneira a permitir que a paciente permaneça em prisão domiciliar a fim de garantir o cuidado de seus filhos menores (precedente). 2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC n. 143.641/SP, concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda [...] 3. A Lei n. 13.769/2018 buscou inserir no diploma processual penal norma consentânea com o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, ao prever, como regra, a prisão domiciliar à mulher que esteja gestante ou seja responsável por criança ou por pessoa com necessidades especiais. 4. Adequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, porquanto o requisito objetivo exigido se encontra preenchido, havendo menção inclusive de criança em fase de amamentação (fls. 32/36). (...) 5. O fato de estar denunciada por "associação criminosa com atuação em todo o Estado do Ceará", como destacado pelo Ministério Público Federal, não me parece configurar circunstância excepcionalíssima, ao ponto de afastar a prisão domiciliar.” (HC n. 549.356/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 13/5/2020.)

4. Habeas corpus conhecido. Ordem Denegada.